Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES JÁ CITADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas Ações de Execução com litisconsórcio passivo facultativo, não existe vedação à tentativa de constrição patrimonial dos devedores solidários já citados, mesmo pendendo a citação de outros codevedores.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.